Tribunal: TJSP
Processo: 1021919-86.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Insurgência contra sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Sentença reformada. Sem adentrar no mérito da possibilidade de se exigir o valor cobrado, certo que as impressões de tela, apresentadas pela reconvinte, demonstram que o valor teria sido pago por funcionária sua, e não por ela própria, não se

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Insurgência contra sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Sentença reformada. Sem adentrar no mérito da possibilidade de se exigir o valor cobrado, certo que as impressões de tela, apresentadas pela reconvinte, demonstram que o valor teria sido pago por funcionária sua, e não por ela própria, não se tendo demonstrado sub-rogação no crédito. Dano moral não configurado. Ausência de demonstração de humilhação, exposição vexatória da imagem da autora perante a comunidade ou agressões físicas impedem o arbitramento de indenização por dano moral. Recurso provido em parte.